Tribunal: TJES
Processo: 0001455-44.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-44.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: EDUARDO BEDENDO DE SOUZA MEI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001455-44.2014.8.08.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADA: EDUARDO BEDENDO DE SOUZA MEI E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única que declarou a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal. O apelante requer a anulação da segunda sentença prolatada nos autos, alegando, ainda, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da segunda sentença proferida no processo após a extinção da execução fiscal pelo cumprimento da obrigação, e (ii) examinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista na Lei nº 12.153/2009, não se aplica ao caso, pois não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no Município de Iconha.

4. A prolação de duas sentenças no mesmo processo constitui vício processual, pois a jurisdição se exaure com a publicação da primeira sentença, conforme o art. 494 do Código de Processo Civil, que permite modificação da sentença apenas para corrigir erros materiais ou acolher embargos de declaração.

5. Ao prolatar uma segunda sentença após a satisfação do débito e a consequente extinção da execução fiscal, o juízo de origem incorreu em error in procedendo, o que enseja a nulidade do segundo decisum e dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta somente nos locais onde esteja efetivamente instalado.

2. Publicada a primeira sentença, a prolação de novo decisum pelo juiz no mesmo processo é vedada, salvo para correção de erro material ou acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, sob pena de nulidade da segunda sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505 e 924, II; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10024120315619001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 16.12.2021; TJ-GO, AC nº 0157458-35.2014.8.09.0076, Rel. Des. Ney Teles de Paula, j. 30.01.2019; TJ-RJ, AC nº 04673322320148190001, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 30.10.2019; TJ-ES, AC nº 11338642319988080024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução fiscal em epígrafe, movida em desfavor de
EDUARDO BEDENDO DE SOUZA MEI E OUTRO.

Em seu recurso (ID 9817963), o Apelante argumenta pela competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública e, ainda, que deve ser anulada a sentença
.

Contrarrazões (ID 9817970) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Examinando atentamente os autos da execução fiscal, verifica-se que na petição de fl. 81 (autos físicos - ID 9817949), o próprio
MUNICÍPIO DE ICONHA
pugnou pela extinção do processo, tendo em vista a informação do setor de tributação de que a parte executada quitou a dívida tributária.

Nesse sentido, em 14/03/2023, foi proferida a sentença de fl. 85, justamente em virtude da satisfação da obrigação, nos seguintes termos:

Trata-se de execugão fiscal.

O débito em execugão foi satisfeito.

Decido.

O art. 924, inc. 11, do Código de Processo Civil, estabelece que a execugão deve ser extinta quando a obrigagão for satisfeita.

Pelo exposto, julgo extinta a execugão, na forma do art, 924, inc. II, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte
executada
ao pagamento das custas processuais remanescentes. Honorários integram a execugão
.

Registre-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se. Inexistindo requerimentos pendentes de exame, observem-se as cautelas legais e arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Diligencie-se

Ocorre que, após a digitalização do processo e manifestação das partes (ID 9817952 e ID 9817953), o julgador de origem proferiu nova sentença (ID 9817960), em aparente desatenção ao fato de que o feito já havia sido sentenciado.

Nesta última manifestação, igorando a primeira sentença, foi estabelecida nova extinção da execução fiscal, contudo, com base em fundamentos diversos e com condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais; motivo pelo qual foi interposto o presente recurso por parte da municipalidade.

Asssim, primeiramnete, no que diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, de fato a Lei nº 12.153/2009 prevê que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois não há notícias de que exista Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no
MUNICÍPIO DE ICONHA
; de forma que não é possível aplicar a mencionada regra da competência no caso.

Outrossim, sobreleva acentuar que, uma vez publicada a sentença, esgota-se a jurisdição do juiz, que só poderá alterá-la nas hipóteses expressamente previstas em Lei, sendo-lhe vedado decidir novamente as questões já resolvidas na mesma demanda.
Sobre o assunto, dispõe o art. 494 do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Dessa forma, verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se a cassação da segunda sentença, proferida quando já esgotada a jurisdição em primeiro grau, o que configura
error in procedendo
.
A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO. -
Publicada a sentença, é vedado ao juízo proferir outra decisão, salvo para correção de erro material ou acolhimento de embargos de declaração, o que não é o caso dos autos - Verificada a existência de duas sentenças proferidas no mesmo processo, deve a última decisão prolatada ser cassada, vez que proferida após encerrada a prestação jurisdicional
. (TJ-MG - AC: 10024120315619001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFRONTA AO ARTIGO 494 DO CPC. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. SEGUNDO ATO SENTENCIAL NULO. CASSAÇÃO. I -
V
erificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em afronta ao disposto no art. 494, do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz, o que configura error in procedendo
, julgando-se prejudicado o recurso interposto.
SENTENÇA CASSADA
DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-GO 0157458-35.2014.8.09.0076, Relator: NEY TELES DE PAULA, Iporá - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. É cediço que o magistrado esgota a prestação jurisdicional com a prolação da sentença. 2. É vedado ao juiz reformar a própria sentença, salvo as hipóteses excepcionais dos artigos 485 § 7º, 494 e 505 do CPC, que não estão presentes nestes autos. 3.
Desta forma, a segunda sentença proferida neste feito deve ser declarada inexistente, uma vez que o togado de primeiro grau exauriu o ofício jurisdicional ao prolatar o primeiro decisum. Precedentes. 5. Nulidade da segunda sentença reconhecida de ofício.
Apelo prejudicado. (TJ-RJ - APL: 04673322320148190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse mesmo sentido já se manifestou este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 494 E 505 DO CPC. 1.
No sistema recursal civil brasileiro vige o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, insculpido no artigo 494 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que após a publicação da sentença o juiz só poderá alterá-la para corrigir erro de cálculo e inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração. 2. É que com a publicação da sentença o juiz encerra o seu ofício jurisdicional, não podendo inovar no processo, cabendo-lhe, tão somente, praticar atos que visam conferir efetividade à sentença ou verificar os pressupostos de admissibilidade de eventual recurso
. 3.
Proferidas e publicadas duas sentenças no mesmo processo, a segunda é nula, bem como todos os atos processuais subsequentemente praticados ( CPC, artigos 494 e 505 do CPC).
4.
Recurso provido para decretar a nulidade da segunda sentença
e de todos processuais subsequentemente praticados, com a determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. [...] (TJ-ES - AC: 11338642319988080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA

e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a segunda sentença proferida nos autos (ID 9817962), considerando a prolação de sentença anterior (fl. 85 - ID 9817949).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 16:31:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54250313112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.